Tribunal: TJBA
Processo: 8011529-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011529-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ROSANGELA CORDEIRO RIOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, reconhecendo a condição de superendividamento da autora, determinou a limitação global dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos (tanto os consignados em folha quanto os debitados em conta-corrente) ao patamar de 30% (trinta por cento), ordenando a readequação das parcelas e a abstenção de inclusão do nome da consumidora em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir a legitimidade da limitação judicial dos descontos realizados diretamente em conta-corrente, decorrentes de contratos de mútuo bancário comum, ao patamar de 30% dos rendimentos da devedora, à luz da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085; (ii) e a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas e a ausência de abusividade nos encargos cobrados.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista, notadamente com as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021, visa prevenir e tratar o superendividamento, garantindo o mínimo existencial. Contudo, tal proteção não autoriza a intervenção judicial indiscriminada na autonomia da vontade para modificar unilateralmente a forma de pagamento de contratos de mútuo bancário comum, debitados em conta-corrente, equiparando-os indevidamente aos empréstimos consignados.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

5. A sentença recorrida expressamente consignou que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de abusividades nos contratos litigiosos, tais como excesso nos juros remuneratórios, comissão de permanência ou capitalização indevida.

6. Diante da ausência de comprovação de abusividade nas cláusulas contratuais e da natureza distinta das modalidades de crédito (consignado versus débito em conta), revela-se incabível a extensão da limitação de 30% aos descontos realizados diretamente na conta-corrente da apelada, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à tese vinculante da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação aos contratos de empréstimo pessoal com débito em conta-corrente, mantendo-se a higidez das pactuações originais e afastando a limitação de 30% sobre tais débitos.

Tese de julgamento:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011529-13.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
ROSANGELA CORDEIRO RIOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça